Tribunal: TJPA
Processo: 0003948-26.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003948-26.2016.8.14.0065
APELANTE: SAMUEL DAVID CORNELEO DOS SANTOS

APELADO: ADSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, AUGUSTO COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0003948-26.2016.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA.
APELANTE: SAMUEL DAVID CORNÉLIO DOS SANTOS.
ADVOGADO: VELDERCI DIAS SIMÃO – DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: A.G.S.D.S
REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO COSTA SILVA.
ADVOGADO: WILLIAN DA SILVA FACHI – OAB/PA 23.233
ADVOGADO: RIBAMAR GONÇALVES PINHEIRO – OAB/PA 20.858
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO. FILHO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE1. Com atenção ao que dispõe a norma do artigo
1.694
,
§ 1º
, do
Código Civil
de 2002, os alimentos devem ser fixados de modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades presumidas do alimentando, e a capacidade contributiva do alimentante.
2.
In casu,
a fixação da verba alimentícia em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo representa valor que, conquanto não seja suficiente para suprir integralmente as necessidades do alimentando, mostra-se compatível com a situação financeira do alimentante, e se amolda perfeitamente no binômio necessidade/possibilidade.
3. Ademais, não vislumbro razões para modificar a decisão de primeiro grau, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar suas afirmações, uma vez que, o fato de encontrar-se desempregado ou de ter constituído nova família não libera o apelante ao dever de prestar alimentos.
4. Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0003948-26.2016.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA.
APELANTE: SAMUEL DAVID CORNÉLIO DOS SANTOS.
ADVOGADO: VELDERCI DIAS SIMÃO – DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: A.G.S.D.S
REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO COSTA SILVA.
ADVOGADO: WILLIAN DA SILVA FACHI – OAB/PA 23.233
ADVOGADO: RIBAMAR GONÇALVES PINHEIRO – OAB/PA 20.858
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SAMUEL DAVID CORNÉLIO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, que julgou procedente a demanda fixando os alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo em favor do menor ADSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS.
Citado, o apelante não compareceu em audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID. Nº 1924281).
Em sentença de Id nº 1924281, o togado singular acolheu o pedido inicial, arbitrando, a título de alimentos o valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
Inconformado o Apelante, interpôs recurso de Apelação de ID 1924282, sustentando que residi em outro estado da federação, motivando o seu não comparecimento à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada nos autos.
Prossegue sustentando que possui nova família, com a frutificação de filhos, Ruan Riquelme Neves Santos e Maria Beatriz Neves dos Santos, conforme documentos acostados aos autos de ID. Nº 1924282 – Pág. 33 e 34, razão porque não possui condições financeiras para arcar com a pensão alimentícia determinada na sentença de primeiro grau, fixada no aporte de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Pugna pelo provimento do recurso para ver reformada a sentença de primeiro grau, com a redução da pensão alimentícia para 14% (quatorze por cento) do salário mínimo.
O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de id. 2399478.
O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id nº 2556889, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 24 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
II. DO CONHECIMENTO
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.
III.

DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da fixação de alimentos prestados pelo apelado ao seu filho, menor de idade A.G.S.D.S.
Adianto, o recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte apelante são insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Com atenção ao artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:
“Art. 1.
696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
Após detida análise dos autos, verifica-se que a pensão alimentícia é devida ao filho Adson Gustavo Silva dos Santos, menor de idade, com despesas presumidas e crescentes. Inquestionável o parentesco existente entre o apelado e o apelante, conforme certidão de nascimento acostada aos autos (ID. Nº 1924280 – Pág. 13), comprovando a existência do vínculo familiar.
O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.
No caso em tela, as necessidades do alimentando são presumidas em face da menoridade.
Nesse passo,
não há dúvida de que é o avô materno, o senhor Augusto Costa Silva, quem
tem despesas com a manutenção das necessidades pessoais do menor, as quais incluem alimentação, vestuário, calçados, lazer, higiene, médico e tantos outros itens que se apresentam diariamente.
Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o binômio necessidade/possibilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.
Como bem ressaltou o Douto Representante do Ministério Público (id. 2556889 – Páginas 3 -4): “Dessa forma, há que se analisar, precipuamente, o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, com o intuito de que a verba alimentar seja fixada para a estrita mantença do alimentando e que, por outro lado, isso não acarrete o desfalque do necessário que o alimentante possui para sobreviver”.
(...) “Ocorre que, como é de amplo conhecimento deste Egrégio Tribunal, a prestação alimentar caracteriza-se por ser uma relação jurídica continuada, na qual seus efeitos se protraem no tempo, fazendo com que se deva analisar o binômio necessidade/possibilidade a todo o momento, para manter a eficácia da verba alimentícia, sem acarretar um prejuízo substancial a nenhuma das partes da relação”.
A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:
DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2.
É dever dos pais o sustento dos filhos menores
, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos.
(TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. Pensão provisória fixada em valor equivalente a 40% do salário mínimo. Pretensão de redução. Descabimento.
O desemprego do alimentante, por si só, não autoriza a fixação dos alimentos em patamar incompatível com as necessidades do menor. Ausência de provas a indicar que o valor arbitrado é excessivo. Importância depositada (R$ 200,00) que não proporciona ao alimentando condição de vida minimamente digna.

Gratuidade. Questão que não foi apreciada pelo douto Juízo a quo. Impossibilidade de análise em segundo grau, pena de supressão de instância.
Benesse concedida apenas para fins de interposição deste recurso. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AI: 21236912220208260000 SP 2123691-22.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 22/07/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020).
Assim, o fato de estar desempregado não libera o pai de pagar alimentos ao filho menor, que se encontra sob a guarda do avô materno, além de não autorizar que a verba alimentar seja reduzida a patamar ínfimo.
Ademais,
no caso em tela, não há provas da incapacidade financeira do apelante capazes de justificar a impossibilidade de prestar alimentos no patamar fixado, já que apesar de alegar desemprego involuntário, sustenta em seu recurso possuir outros dois filhos, arcando com as despesas dos menores.
Diante de tal cenário, o Recorrente deixou de provar a modificação de sua situação financeira, ressaltando-se, nesse ponto, que o desemprego não exime o Alimentante de cumprir a sua obrigação de colaboração no sustento da prole, tampouco autoriza a fixação de alimentos em valor ínfimo
. A esse respeito dispõe o art. 373, II, do CPC/2015): "Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
Deste modo, o valor da pensão alimentícia deve ser suficiente as necessidades do alimentado e dentro das possibilidades do alimentante, considerando os seus encargos de família.
Neste sentido, o dever de sustento da prole deve ser efetivado com base no princípio da isonomia e dentro da possibilidade do alimentante. Logo, em observância ao binômio alimentar, e ao princípio da igualdade entre os filhos, é devido fixar alimentos em favor do apelado.
Desta maneira, conclui-se, que se o recorrente arca com o sustento de outros dois filhos mesmo em situação de desemprego, por hora, acredita-se que poderá arcar, também, com pensão alimentícia em favor do filho A. G.S.D.S.
Ademais, a existência de outros dois filhos do apelante não deve levar à redução da pensão alimentícia (art.
227
,
§ 6º
,
CF
), vejamos:
(...)
“§ 6º.

Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.
Deste modo, insubsistente as alegações do apelante.
Assim, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, deve ser mantido o decisum de primeiro grau que julgou procedente a ação de alimentos c/c alimentos provisórios, fixando a pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, em consonância com o parecer Ministerial, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. SENTENÇA GUERREADA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 16/12/2020